Tribunal: STF
Processo: ARE 1399168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, 196, caput, e 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    3. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial.



    4. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada na emergência do hospital da rede privada com sintomas de hipotensão, dispneia, tontura e dessaturação, piorando para pneumonia por Covid-19. Em virtude do agravamento do seu quadro clínico a paciente passou a necessitar de cuidados em leito de UTICOVID. Afirma que a opção pelo hospital privado foi da própria família da autora e que devido à impossibilidade financeira, foi necessária a solicitação de transferência para leito de UTI pelo SUS.5. O pedido de tutela antecipada foi parcialmente deferido, em 09/09/2021, às 21h16, nos seguintes termos:’Ante o exposto, em caráter excepcional, DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela, com vistas adeterminar ao DISTRITO FEDERAL que insira a autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar e a transfira para Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento.’ virtude do agravamento do seu quadro clínico a paciente passou a necessitar de cuidados em leito de UTICOVID. Afirma que a opção pelo hospital privado foi da própria família da autora e que devido à impossibilidade financeira, foi necessária a solicitação de transferência para leito de UTI pelo SUS.



    5. O pedido de tutela antecipada foi parcialmente deferido, em 09/09/2021, às 21h16, nos seguintes termos:’Ante o exposto, em caráter excepcional, DEFIRO em parte o pedido de antecipação de tutela, com vistas adeterminar ao DISTRITO FEDERAL que insira a autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar e a transfira para Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento.’



    6. Nesse ponto, a Promotoria de Justiça em grau revisional destacou: ‘[...] A liminar foi deferida apenas para que se procedesse a internação da parte autora, conforme os critérios de prioridade da CRIH. Ou seja, inexistiu determinação judicial ao Distrito Federal para que internasse imediatamente a autora, uma vez que se impôs a observância (sic) dos critérios de prioridade estabelecidos no âmbito da SES/DF.Portanto, inexistiu determinação de internação imediata e a parte autora não recorreu dessa decisão, não sendo possível imputar obrigação ao Distrito Federal que nunca foi imposta. O questionamento da recorrente até seria possível na eventualidade de que a decisão liminar tivesse determinado expressamente a internação imediata pelo Distrito Federal, sob pena de arcar com os custos da internação no nosocômio privado. A parte autora não agravou dessa decisão, ocorrendo a preclusão quanto à possibilidade de se obrigar o Distrito Federal a internar imediatamente a parte autora, independentemente da lista de espera constante na CRIH, não sendo mais possível o questionamento acerca dos efeitos daquela liminar. [...]’



    7. Uma vez operada a preclusão da decisão proferida em tutela de urgência, não pode ser mais modificada e,consequentemente, o ente público não pode ser responsabilizado por obrigação que não lhe foi imposta, qual seja, promover a imediata internação da autora.



    8. Ademais, a Central de Regulação de Internação Hospitalar foi intimada dessa decisão em 09/09/2021, às22h13, sendo a paciente inserida no mapa de espera da UTI às 03h06 e internada em leito de UTI regulado,no dia 10/09/2021, às 13h50 (ID 31759588).



    9. Assim, não verifico omissão do ente público que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e posterior internação em leito UTI.Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARDLIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: SemPágina Cadastrada.)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente